Tribunal: STF
Processo: ARE 1323474
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que recebeu a seguinte ementa (fl. 4, Vol. 20):
    “ATO ADMINISTRATIVO. PROCON. Ação anulatória de multa administrativa. Pleito voltado à declaração da nulidade do Auto de Infração nº 8051 D7 e da multa aplicada (R$ 83.240,00) como sanção imposta pela imputação à apelante da cobrança indevida da quantia de R$ 64,00, exigida do usuário conveniado em razão do não comparecimento a consultas agendadas. Contrato de adesão que contém cláusula prevendo a cobrança do valor da consulta no caso de não comparecimento sem desmarcação com, no mínimo, 48 horas de antecedência. Violação aos artigos 4º, inciso III e 51, XV, do CDC. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Multa que deve ser aplicada com base no faturamento da filial, Santa Casa Saúde (R$ 3.777.775,38,), que integra o patrimônio da matriz, Irmandade Santa Casa de Misericórdia (R$ 25.000.000,00) que poderá ser responsabilizada pelo débito, prevalecendo a unidade patrimonial. Precedente do E. STJ. Cerceamento de defesa. Preliminar que, em verdade, cuidava de matéria de mérito e como tal foi analisada. Sentença que julgou improcedente a ação reformada em parte. 
    Recurso parcialmente provido.”
    No RE (Vol. 20, fl. 17), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o PROCON/SP aponta violação ao art. 2º da Carta Magna. Em suma, sustenta que (a) “[...] a revisão judicial da multa, implicando a redução do seu valor, importou em invasão do campo de discricionariedade da autoridade administrativa, cujo exame não cabe ao Poder Judiciário.” (Vol. 20, fl. 27); (b) “Não há que se pleitear a redução do montante da multa arbitrada pela Fundação Procon-SP, pois se assim o fizer estará o Poder Judiciário substituindo o critério de arbitramento definido pela autoridade administrativa pelo judicial” (Vol. 20, fl. 28); e “Ao Poder Judiciário é defeso interferir no mérito do ato administrativo.” (Vol. 20, fl. 28). 
    O Recurso Extraordinário foi inadmitido na origem, sob os fundamentos de que incidem as Súmulas 279 e 636/STF (Vol. 27, fl. 12). 
    No Agravo (Vol. 28, fl. 11), a parte agravante alega que (a) “A decisão recorrida afirma que não houve o maltrato à ao art. 2º da CF” (Vol. 28, fl. 16); (b) “A análise da questão, ao contrário do que consta na decisão interlocutória recorrida, independe da apreciação da legislação infraconstitucional” (Vol. 28, fl. 17); e (c) “[...]não há óbice em razão da Sumula 279 a impedir seu trânsito.” (Vol. 28, fl. 20). 
    É o relatório. Decido. 
    Quanto à alegada violação ao art. 2º da Constituição, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (  É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada)  e 356 (  O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento),  ambas desta CORTE SUPREMA. 
    Por outro lado, o acolhimento das razões do Recurso Extraordinário passa, necessariamente, pelo reexame de matéria infraconstitucional, o que é vedado na via extraordinária, bem como do conteúdo probatório dos autos, providência igualmente vedada nesta sede recursal ante o enunciado da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta CORTE. No mesmo sentido, em caso idêntico: ARE 1.190.252, Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJ de 8/3/2019.
    Mesmo que fosse possível superar esses graves óbices, o Poder Judiciário pode sindicar o ato administrativo para aferir sua validade. Nessa análise, insere-se a redução de valor excessivo de multa administrativa. Nesse sentido: 
    “EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 2º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SEPARAÇÃO DE PODERES. CONTROLE DA LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. (RE 1.023.252-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 26/9/2017)”
    "AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 279/STF. Hipótese em que, para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. É firme no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que não afronta o princípio da separação dos Poderes o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre atos administrativos tidos por abusivos ou ilegais. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento." (AI 410.544-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17.3.2015).”
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Publique-se.
    Brasília, 6 de julho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente